Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701302-62.2021.8.07.0019 RECORRENTES: RUTH PIMENTA SANTOS, ELISÂNGELLA CRISTINY DE SOUSA ALVES, TAÍS MAYARA DE SOUZA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I − Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. TRÊS RÉS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE USUFRUTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDUTA SOCIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. 1/8 (UM OITAVO). QUANTUM DE AUMENTO POR AGRAVANTE. 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelações interpostas por três rés contra a sentença que as condenou pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Todas requerem o reconhecimento do arrependimento posterior. A primeira ré também postula redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa. As segunda e terceira rés pedem absolvição por insuficiência de provas, aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para o aumento por cada circunstância judicial, fixação de regime semiaberto e substituição por restritivas de direitos. A segunda ré requer, ainda, afastamento da avaliação negativa da conduta social. A terceira ré pugna, ainda, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento pela reincidência. 2. A materialidade e a autoria estão comprovadas. O então gerente da loja, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou de modo firme, coerente e sincero a dinâmica delitiva. O depoimento do preposto da empresa foi corroborado pelo relato judicial do policial civil que identificou e qualificou as rés. Há fotografias das rés tanto no Recanto das Emas, onde o crime a que se refere estes autos foi cometido, quanto em Luziânia, GO, onde elas, em tese, praticaram fatos semelhantes no mesmo dia. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a valoração negativa da conduta social quando praticado crime enquanto o réu cumpria pena imposta anteriormente. 4. Razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal. 5. De acordo com a jurisprudência, o aumento por cada agravante deve ser de 1/6 (um sexto), salvo seja apresentada fundamentação concreta para incremento em patamar superior, o que não ocorreu na hipótese. 6. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral. 7. Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, faz-se necessário que ato do agente seja voluntário. Não se podendo considerar que a restituição foi realizada de forma voluntária, inaplicável a referida causa de diminuição de pena. 8. Considerando, em relação a uma das rés, que a pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos, que ela é reincidente e que as circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis, altera-se o regime do fechado para o semiaberto. 9. Indefere-se o pleito defensivo de duas rés para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ambas são reincidentes e têm maus antecedentes. 10. Recursos conhecidos. Desprovimento da apelação da primeira ré. Parcial provimento das apelações da segunda e terceira rés. As recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido violado os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento genérico de que deveria tê-las absolvido; caso mantida a condenação, pugnam pela revisão da dosimetria da pena e pela fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porque o citado preceito: a) não guarda pertinência temática com os pedidos de absolvição, modificação da dosimetria da pena ou do regime de cumprimento da pena, o que torna viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.796.744/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/5/2022); b) carece do indispensável prequestionamento, com incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe a apontada ofensa ao artigo 59 do CP, pois as teses de absolvição e de modificação de regime de cumprimento da pena também não guardam pertinência temática com o dispositivo tido como afrontado (AgInt no AREsp n. 2.117.433/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). No tocante à pretendida modificação na dosimetria da pena, “a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.036.577/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015